Tribunal: TJDFT
Processo: 0736395-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736395-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CESAR GONCALVES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença (ID 62103451) proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação reparação por dano na conta PASEP, ajuizada por CESAR GONCALVES em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. O recorrente requereu o benefício da gratuidade de justiça em sua petição inicial. Contudo, determinada a comprovação da hipossuficiência pela decisão de ID 62103419, o autor recolheu as custas processuais (IDs 62103422 e 62103423). No recurso de ID 62103457 o apelante defendeu a necessidade do benefício da justiça gratuita e requereu a sua manutenção. A parte recorrente foi intimada a comprovar a hipossuficiência com a juntada de diversos documentos ou a recolher o preparo sob pena de reconhecimento da deserção do recurso (ID 62283264). Intimada a parte recorrente juntou cópia apenas do IRPF 2024-2023 e de recibos de despesas com a petição de ID 62698770. É o relatório. Decido. Como consignado na decisão anterior, adota-se como parâmetro o utilizado para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução DPDF no 271/2023, pelo qual é levado em consideração a soma dos rendimentos auferidos pela família até o limite de 05 (cinco) salários-mínimos, independentemente das despesas rotineiras. Por outro lado, para a concessão do benefício, não são levadas consideração as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), pois são variáveis e passíveis de administração, conforme a condição econômica que se encontre, razão pela qual não serão analisados os documentos de ID 62698775. Assim, a condição de hipossuficiência deve ser comprovada a ponto de inviabilizar o recolhimento das modestas custas processuais. No particular, a recorrente juntou apenas a cópia da declaração de imposto de renda 2024-2023 (IDs 62698774 e 62698777), pelo qual se observa que a renda mensal recebida é superior a R$ 15.856,50, o que equivale a 11 salários-mínimos, infirmando a condição de hipossuficiência alegada estando bem além do que se considera condição de miserabilidade. Nesse passo, não comprovada a hipossuficiência alegada em razão do valor da renda, indefiro o pedido do benefício requerido pela parte recorrente, a qual deverá, conforme prevê o art. 99, § 7o, c/c 101, ambos do CPC, promover o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, independentemente de manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital